Tribunal: TJBA
Processo: 8010830-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010830-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BOTELHO PEREIRA, ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO, MAURICIO MARQUES DOMINGUES, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 79 E SEGUINTES DO CPC. SUJEIÇÃO RESTRITA ÀS PARTES E INTERVENIENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM VIA PRÓPRIA OU NA ESFERA DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8010830-63.2026.8.05.0000
, em que é agravante
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ (patrono da parte exequente)
e em que são as agravadas
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
e
SERASA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento do patrono da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça